Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Afere-se do processo que, à luz dos documentos coligidos, a recorrente recebe renda mensal acima da média definida como parâmetro pela Defensoria Pública do DF. Além disso, consta da ação de divórcio, processo de origem, os seguintes bens para partilhar: sete carros, um imóvel e uma empresa, sendo informado ainda que não teriam filhos.
3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos denotam que a parte agravante possui condições financeiras/econômicas que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que infirma a presunção derivada da declaração exibida em juízo.
4. Nesse sentido, ante a não apresentação de elementos que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem.
5. Recurso desprovido.